Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720565-26.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. PERÍCIA DO INSTRUMENTO UTILIZADO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu nos termos do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) se as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca devem ser afastadas; e (iii) se a dosimetria da pena deve ser revisada por desproporcionalidade ou inadequação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como os testemunhos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade. 2. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas quando o relato da vítima demonstra a participação de mais de um agente na prática do delito, mesmo que os demais não tenham sido identificados. 3. Subsiste a majorante referente ao emprego de arma branca, sendo dispensável a realização de perícia no instrumento utilizado quando outros meios probatórios, como o depoimento da vítima, comprovam sua efetiva utilização. 4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando-se a valoração de três circunstâncias judiciais negativas na primeira fase. A utilização da fração de 1/8 para cada circunstância encontra amparo na jurisprudência do TJDFT e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, buscando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. QUANTUM DE INCREMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...) 3. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. 4. Agravo desprovido (AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028